Tribunal: TJDFT
Processo: 0004893-57.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais previstas no artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça) e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), não deve ser acolhido o pleito absolutório formulado pela Defesa.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na Delegacia, foram corroboradas por outras provas.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, sem que a vítima tenha manifestado desinteresse, é de ser mantida a condenação ao pagamento do quantum indenizatório mínimo, uma vez que, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para os delitos praticados, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mantém-se a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar razoável.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), c/c artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e de 17 (dezessete) dias de prisão simples, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, e ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.